Tribunal: TJES
Processo: 5012231-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012231-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
REVOGAÇÃO DA
P
RISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PACIENTE IDOSO. PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO ARTIGO 318, I e II, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Consta da denúncia que, em 12 de janeiro de 2009, na Avenida Ademar Luiz Pianna, Bairro Santa Cruz, em Linhares/ES, o paciente, motivado pelo desejo da vítima — sua esposa — de se separar, teria desferido múltiplos golpes de faca contra ela, enquanto esta dormia em seu leito, desarmada e desprevenida. A tentativa de homicídio foi interrompida pela intervenção do filho do casal, o que permitiu o socorro da vítima e evitou o resultado morte. O crime teria sido cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (2) avaliar a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; (3) analisar a suficiência da fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar; (4) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
e
xcesso de prazo para a formação da culpa
, o pedido deve ser rejeitado. A jurisprudência do STJ exige análise da razoabilidade da duração da prisão preventiva, considerando-se a complexidade do caso, o comportamento das partes e a tramitação do feito, e não mero juízo aritmético. No caso, o paciente teve a prisão decretada em 2011 e permaneceu foragido até outubro de 2022, o que provocou a suspensão do processo. Essa longa evasão processual não pode ser imputada ao Judiciário.

Em relação à
alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
, o argumento não se sustenta. A jurisprudência das Cortes Superiores admite que a fuga prolongada, por mais de uma década, revela risco atual à aplicação da lei penal e à persecução criminal, sendo suficiente para justificar a prisão cautelar. A captura somente ocorreu após diligências em outro processo judicial, o que demonstra a intenção deliberada de se furtar à jurisdição penal.

Quanto à
f
undamentação da decisão que manteve a prisão preventiva
, a sentença de pronúncia apontou, de forma concreta, a gravidade dos fatos, destacando a natureza violenta do crime, o contexto de violência doméstica, o uso de arma branca contra vítima vulnerável em situação de repouso e a interferência de um menor de idade, filho do casal, que evitou a consumação do crime. Além disso, foi evidenciada a premeditação e a fuga com mala preparada, reforçando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No que se refere
à
ale
gação de condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e atividade laboral, ainda que eventualmente comprovadas, são insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, os documentos juntados pela defesa são inconsistentes: o suposto vínculo laboral remonta a 2017, e os comprovantes de residência são apócrifos ou inidôneos.

O fato de o paciente ser idoso e ter problemas de saúde
não são argumentos aptos a ensejar a liberdade provisória ou tampouco a concessão de prisão domiciliar, posto que não demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 318, I e II, do CPP. Outrossim, não há comprovação de que o presídio não possua equipe médica para prestar atendimento ao paciente.

Por fim, quanto ao
pe
dido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, o contexto fático demonstra que tais medidas são inadequadas e insuficientes. A gravidade concreta do crime, somada ao histórico de fuga prolongada, evidencia a necessidade da segregação cautelar como única medida eficaz à tutela do processo penal.

V. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012231-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL20724

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
,

preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta a impetração, em síntese:

[1] a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, sobretudo ao considerar que o paciente está acautelado preventivamente desde o ano de 2022, sem que tenha havido até o presente momento, julgamento pelo Tribunal do Júri;

[2] a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo;

[3] a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia por ocasião da sentença de pronúncia; e

[4] a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, residência fixa e atividade lícita, além de ser idoso (63 anos) e apresentar problemas de saúde.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 12 de janeiro de 2009, na Av. Ademar Luiz Pianna, Bairro Santa Cruz, naquela cidade de Linhares/ES, o paciente, com a intenção de matar, desferiu múltiplos golpes de faca contra sua esposa, MARIA DE LOURDES DA SILVA, enquanto ela se encontrava em seu leito, desprevenida e desarmada. A vítima não morreu em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente — o ataque foi interrompido pelo filho do casal, e a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Segundo a inicial acusatória, o crime teria sido praticado por motivo fútil, porque a vítima pretendia se separar, e o paciente não aceitava o fim do relacionamento, e cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa/emprego de meio que culminou em vários golpes em regiões letais do corpo).

Feitas essas considerações, passo, então, a análise das teses formuladas no presente
habeas corpus.

Inicialmente,

quanto ao alegado
ex
cesso de prazo
, deve se ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a análise da razoabilidade da duração da prisão processual, exige mais do que um juízo aritmético, devendo considerar a complexidade da causa, o comportamento das partes e a tramitação do feito.

No caso, observa-se que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a instrução criminal foi complexa, já que a
prisão preventiva foi decretada em 2011
, e
somente foi cumprida em outubro de 2022
, quando o paciente foi localizado em União dos Palmares/AL, após informações oriundas de outro processo judicial em trâmite.

Durante esse período, diversas tentativas de localização e citação, foram realizadas, inclusive por meio de
cartas precatórias expedidas para Estados distintos
, todas sem êxito. Restou demonstrado, que o réu
evadiu-se deliberadamente
, ou seja, esteve foragido por mais de 11 anos, o que provocou a suspensão do processo e o desmembramento dos autos.

A jurisprudência é clara no sentido de que
não se pode imputar à Justiça a demora na marcha processual provocada por manobra evasiva da própria parte
.

Mais ainda, nos termos da
Súmula 21 do STJ
, pronunciado o réu, como ocorreu no caso em tela, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por conseguinte, diante do encerramento da instrução criminal, e da comprovação de que o feito tramita regularmente, resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Quanto
a custódia cautelar
, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pelo Juiz, apontado como autoridade apontada como coatora, uma vez que expôs, de maneira suficiente e fundamentada, que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da manutenção da medida extrema, especialmente, diante da
gravidade concreta do crime
, praticado em contexto de violência doméstica, contra vítima vulnerável (sua ex-companheira), com uso de arma branca, de forma traiçoeira, enquanto dormia, e com a interferência decisiva de um filho menor de idade, que impediu a consumação do delito.

Além disso, o magistrado destacou que, após os fatos, o paciente
fugiu com uma mala de viagem já pronta
, conforme consta de depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, o que demonstra
premeditação e tentativa de obstrução da persecução penal
. A custódia foi, assim, mantida para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos plenamente adequados e proporcionais.

Importa destacar que o Juízo ainda reavaliou a prisão em diversas oportunidades no curso do processo, mantendo-a com base em decisões fundamentadas, o que
afasta qualquer alegação de ilegalidade ou omissão judicial
.

No que se refere à

falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
, tenho que referida tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, especialmente quando se trata de réu que
permaneceu foragido por período prolongado
(
por mais de uma década
)
, como é o caso dos autos. Conforme já mencionado linhas acima, o paciente teve sua prisão decretada em
2011
, mas
somente foi localizado e preso em outubro de 2022
, no Estado de Alagoas, após diligências extensas e frustradas em diferentes localidades da Federação.

Esse histórico demonstra
deliberada intenção de se furtar à aplicação da lei penal
, evidenciando o risco atual à persecução criminal. A fuga prolongada, por si só, é elemento
suficiente para atestar a contemporaneidade do
perigo de liberdade
, sendo desnecessária a existência de fatos supervenientes para justificar a manutenção da custódia cautelar.

Quanto às

condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e suposto vínculo laboral, é cediço que tais elementos, ainda que comprovados (o que não se observa nos autos), não são suficientes, por si sós, para justificar a revogação da prisão, quando os requisitos do artigo 312 do CPP estão presentes, como no caso.

Esclareça-se, oportunamente, que o vínculo laboral indicado se refere a atividade registrada em 2017, e os “comprovantes de endereço” colacionados aos autos de origem (id. 73499823), e na inicial desse
habeas corpus,
tratam de documento apócrifo e de parte da digitalização de uma nota fiscal de uma distribuidora de bebidas, sendo totalmente inservíveis para o fim alegado em juízo.

Outrossim,
o
simples fato de o
paciente
ser idoso
(63 anos)
e ter problemas de saúde
, não são argumentos aptos a ensejar a liberdade provisória ou tampouco a concessão de prisão domiciliar, uma vez que não atende aos requisitos previstos no artigo 318, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Além disso, não há comprovação de que o Presídio de Segurança Máxima de Maceió/AL, não possua equipe médica para prestar atendimento ao paciente.

P
or fim,

acerca da
s medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para atender às exigências do caso em análise.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em denegar ordem ao recurso.